Tribunal: TJPA
Processo: 0818225-97.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818225-97.2025.8.14.0000

PACIENTE: ELDINEY MOREIRA GUILHERME

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PORTEL/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0818225-97.2025.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE PORTEL/PA

PACIENTE/IMPETRANTE: ELDINEY MOREIRA GUILHERME

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE PORTEL/PA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE LATROCÍNIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. EXCESSO DE PRAZO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. DOENÇA PSIQUIÁTRICA GRAVE COMPROVADA. PECUALIRIEDADES DO CASO CONCRETO. POTENCIALIDADE SIGNIFICATIVA DE REVERSÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de ELDINEY MOREIRA GUILHERME, réu preso preventivamente por suposto crime de latrocínio, sob o argumento de nulidade da prova decorrente de ingresso domiciliar não autorizado, ausência de reconhecimento pessoal, ausência de justa causa e excesso de prazo na formação da culpa. Requereu-se, ainda, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, diante de quadro psiquiátrico grave do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais em discussão: (i) definir se a superveniência de sentença penal condenatória prejudica o exame, na via do habeas corpus, de questões relacionadas à ilicitude de provas, ausência de reconhecimento pessoal e excesso de prazo; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar diante de doença psiquiátrica grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de sentença penal condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por ausência de justa causa e impede o reexame, na via estreita do
habeas corpus
, de matérias que demandem análise de mérito, como validade de provas e reconhecimento formal, conforme a Súmula 648 do STJ.

Permanece, contudo, o interesse no exame do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, quando não houver agregação de fundamentos novos à custódia cautelar na sentença condenatória, o que não ocorreu no caso.

Laudo da Secretaria de Administração Penitenciária atesta quadro psiquiátrico grave do paciente, com distúrbios de comportamento e necessidade de acompanhamento clínico contínuo, situação que justifica a substituição da prisão preventiva, com base nos arts. 318, II e IV, do CPP, e 117, II, da LEP.

A jurisprudência do STJ admite a conversão da prisão em domiciliar em hipóteses de enfermidade grave incompatível com o ambiente carcerário, como forma de proteção à dignidade da pessoa humana.

A manutenção da prisão preventiva, sem reavaliação no prazo legal e diante da ausência de contemporaneidade, descumpre os requisitos do art. 316, parágrafo único, do CPP e fere o princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).

Irregularidades na obtenção da prova — como o ingresso forçado no domicílio sem mandado judicial, com base apenas em denúncia anônima, e ausência de reconhecimento formal —, embora não possam ensejar a anulação da ação penal nesta via, apresentam alto grau de verossimilhança e, nesta condição, fragilizam os fundamentos da prisão e sinalizam possível nulidade a ser discutida em sede recursal, com potencialidade significativa de reverter a solução adotada na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar.

Tese de julgamento:

A superveniência de sentença penal condenatória prejudica o exame, em
habeas corpus
, de pedido de trancamento da ação penal e de matérias de mérito como ilicitude de provas e excesso de prazo.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar com recolhimento noturno é cabível quando demonstrada a existência de doença grave incompatível com o regime carcerário comum, nos termos dos arts. 318, II e 319, V, ambos do CPP, e 117, II, da LEP.

A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo legal, associada à inexistência de fundamentos contemporâneos, viola o art. 316, parágrafo único, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XI, XLIX, LVI e LXXVIII; CPP, arts. 226, 282, 316, parágrafo único, 318, II e IV; LEP, art. 117, II; STJ, Súmula 648.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 188040/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 11.04.2024; STJ, HC 833916/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 03.11.2023; STJ, AgRg no HC 914.810/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 12.09.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente da impetração e, na parte conhecida, conceder a ordem, para substituir a prisão preventiva por domiciliar com recolhimento noturno
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de __________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0818225-97.2025.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE PORTEL/PA

PACIENTE/IMPETRANTE: ELDINEY MOREIRA GUILHERME

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE PORTEL/PA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
ELDINEY MOREIRA GUILHERME
, contra ato atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/PA, no bojo da ação penal nº 0800439-42.2024.8.14.0043, na qual o paciente responde pela suposta prática do crime de latrocínio, tipificado no art. 157, §§ 2º-A, I, e 3º, II, do Código Penal.

A impetração sustenta, em síntese, a ocorrência de nulidade da prova decorrente de ingresso domiciliar não autorizado por mandado judicial, realizado com fundamento exclusivo em denúncia anônima, em contexto de flagrante presumido.

Alega, ademais, a inexistência de procedimento formal de reconhecimento pessoal, a fragilidade dos elementos indiciários e o excesso de prazo na formação da culpa, diante do encerramento da instrução desde fevereiro de 2025 sem prolação de sentença.

Por fim, requer, em caráter subsidiário, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ante a alegada condição psiquiátrica grave do paciente, com base em documentação da SEAP/PA.

Juntou documentos.

O pedido liminar foi indeferido sob fundamento de necessidade de instrução mínima para aferição dos elementos fáticos e jurídicos deduzidos.

Requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora, foram prestadas em regular atendimento, com comunicação da prolação de sentença penal condenatória em 10 de setembro de 2025, na qual restou mantida a custódia cautelar.

Em parecer, Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial da impetração e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________

VOTO

V O T O

A impetração comporta conhecimento apenas em parte.

Explico.

Como é sabido, a superveniência de sentença penal condenatória, proferida em 10/09/2025 nos autos de origem, altera substancialmente o panorama cognitivo desta impetração e torna prejudicada, na via estreita do
habeas corpus
, a pretensão de trancamento da ação penal por falta de justa causa. É precisamente o que dispõe o enunciado da Súmula 648: “
A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus
”.

A
ratio decidendi
é clara: havendo cognição judicial exauriente sobre o acervo probatório no ato sentencial, não subsiste espaço para a tutela mandamental sumária voltada à interrupção do processo por ausência de justa causa, pois o exame sobre a validade, suficiência e consistência das provas — inclusive aquelas impugnadas por suposta ilicitude ou fragilidade, como o ingresso domiciliar, a inexistência de reconhecimento formal e a valoração dos indícios — se desloca para o âmbito recursal próprio, com devolução ampla ao Tribunal por meio de apelação. Inclusive, já há recurso interposto na origem.

Assim, por imposição do verbete sumular e da ordem sistemática do processo penal,
não conheço
do
habeas corpus
quanto ao pedido de trancamento da ação penal e às matérias conexas que dependem de revisão meritória da sentença (ilicitude probatória, ausência de reconhecimento pessoal e excesso de prazo).

Remanesce, por outro lado, para análise neste julgamento, o pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, fundado no art. 318, incisos II e IV, do Código de Processo Penal, em razão de doença grave do paciente. Isso porque, segundo a atual jurisprudência do STJ, há uma distinção em relação à diretriz estabelecida na súmula 648, distinção esta que afasta a hipótese de prejudicialidade da impetração quando ocorre a manutenção da custódia cautelar, por ocasião de sentença condenatória superveniente, contudo, sem que sejam agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo. Para ilustrar, cito:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE AGREGA FUNDAMENTOS AO DECRETO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL. PLEITO PREJUDICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PREJUDICADO PELA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ENTENDIMENTO DA SÚMULA N. 648 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. NULIDADE
. SUPOSTA AGRESSÃO AO AGRAVANTE PELOS AGENTES ESTATAIS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença condenatória superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o writ em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo
.
In casu
, da leitura da sentença condenatória, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau manteve a custódia cautelar do agravante, agregando fundamentos novos ao decreto prisional, tendo ressaltado que: "
Considerando que o réu respondeu ao processo preso, foi condenado ao regime fechado, é reincidente, havendo reiteração delitiva, indefiro o direito de apelar em liberdade
". Dessa forma, quanto à ausência de fundamentos da prisão preventiva, o pleito encontra-se prejudicado. 2. As razões expendidas pelo juízo de primeiro grau para indeferir o pedido de nulidade em razão da busca pessoal não mais subsistem. Após encerrada a devida instrução processual, fundamentos diversos e complementares foram apresentados pelo magistrado sentenciante. Assim, diante do novo contexto fático, evidente a perda do objeto do presente reclamo. Os novos fundamentos devem ser submetidos perante o Tribunal a quo antes de serem aqui analisados, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 3. O pedido de trancamento da ação penal por ausência de justa causa fica prejudicado com a superveniência de sentença condenatória. Inteligência da Súmula n. 648 desta Corte Superior de Justiça, que dispõe que "
A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus
". 4. No que se refere à alegada agressão por um dos guardas e possível nulidade da prisão, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que "
A comprovação a respeito da ocorrência ou não das alegadas agressões policiais é matéria que demanda incursão no contexto fático-probatório, providência incabível na via ora trilhada
" (AgRg no HC n. 669 .316/PR, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 8/6/2021, DJe de 14/6/2021). 5. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no RHC: 188040 SP 2023/0354837-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024).

De início, verifico que, na sentença condenatória, o magistrado de primeiro grau manteve a custódia cautelar do paciente de forma genérica, reduzindo sua argumentação à seguinte frase: “
mantenho a prisão preventiva por seus próprios fundamentos
”. Quer dizer, não houve agregação de fundamentos novos ao decreto prisional, de maneira que permanece o interesse em examinar o pedido subsidiário formulado na impetração.

No mérito do pleito, cumpre assentar que a prisão preventiva, por sua natureza eminentemente cautelar, deve sempre guardar correspondência com os princípios da necessidade, proporcionalidade e adequação.

Embora constitua medida legítima para a proteção da ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal, não pode converter-se em instrumento de desconsideração à saúde do custodiado, cuja integridade física e psíquica é assegurada pelo art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, bem como pelo art. 14 da Lei de Execução Penal.

No caso dos autos, consta
prontuário médico emitido recentemente pela própria Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará (id

29607537)
, indicando que
o paciente apresenta distúrbios psicológicos severos, caracterizados por crises de desorientação, alterações de humor
e
episódios de distorção da realidade,
demandando
acompanhamento psiquiátrico permanente e uso contínuo de medicação controlada
.

Tal quadro clínico, ainda que não tenha sido objeto de laudo médico-legal pericial no processo de origem, revela-se compatível com enfermidade grave e incapacitante, cujo manejo adequado exige cuidados que extrapolam a rotina mínima de assistência prestada em estabelecimentos penais comuns.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a substituição da prisão preventiva por domiciliar é cabível quando demonstrada a incompatibilidade entre o estado clínico do preso e a permanência no cárcere, sobretudo em casos de moléstias graves, como é o caso de problemas mentais, sendo dever do Judiciário resguardar a dignidade da pessoa humana mesmo em sede cautelar (
vide
STJ - HC 833916 SP 2023/0219037-7. Órgão Julgador: T4 - Quarta Turma: Data de publicação DJe 03/11/2023. Data de julgamento: 24/10/2023).

Nessa linha, a excepcionalidade da custódia domiciliar não se confunde com benevolência indevida, mas consubstancia resposta proporcional à realidade fática do paciente, ajustando o meio de contenção estatal às exigências de sua saúde.

Destarte, a manutenção da custódia preventiva em estabelecimento prisional, diante do quadro clínico revelado nos autos, mostra-se desproporcional e potencialmente lesiva à integridade do paciente, impondo-se a substituição da prisão por domiciliar, nos termos do art. 318, II e IV, do CPP, e do art. 117, II, da LEP.

De outro lado,

embora, por força da Súmula 648 do Superior Tribunal de Justiça, não seja possível conhecer da pretensão de trancamento da ação penal nesta via estreita, impõe-se registrar, em prol do
dever de controle da legalidade e à proteção das garantias fundamentais
, algumas
observações relevantes sobre

o caso concreto
, as quais me parecem necessárias, especialmente quanto ao conjunto fático-probatório que deu suporte à condenação, porquanto

influem diretamente na legalidade da custódia cautelar ainda vigente
.

Em primeiro lugar, a análise dos autos revela que o ingresso forçado na residência do paciente
não foi precedido de mandado judicial nem de diligências prévias de verificação da verossimilhança da denúncia anônima
que o apontava como autor do crime.

A própria policial civil condutora da diligência, Renata de Mello Leal, tanto em sede inquisitorial quanto em audiência de instrução, afirmou que, após a notícia do crime e o recebimento da denúncia anônima, mais precisamente no dia seguinte ao fato delituoso,
a equipe de policiais se dirigiu diretamente ao imóvel do paciente, onde ingressou sem autorização judicial ou expressa do morador
, localizando-o debaixo de uma cama, juntamente com objetos supostamente relacionados ao delito.

Não há qualquer prova de consentimento válido, tampouco registro audiovisual da diligência
que pudesse corroborar a regularidade da atuação policial. Essa atuação, destituída de justa causa concreta e fundada apenas em denúncia anônima, vulnera o comando do art. 5º, XI, da Constituição Federal, a qual protege a inviolabilidade do domicílio, somente excepcionável em situações de flagrante delito devidamente caracterizado e contemporâneo — o que manifestamente não se verifica na espécie.

Em segundo lugar, constato a produção de provas técnicas mínimas que poderiam conferir sustentação aos decretos condenatório e prisional não foram produzidas com o devido rigor.
Não houve exame pericial que confirmasse se o revólver apreendido fora efetivamente utilizado no crime ou sequer manuseado pelo paciente
;
tampouco se verificou exame de confronto balístico entre a arma e o projétil extraído do corpo da vítima
. O que se promoveu durante a instrução foi apenas a aferição da potencialidade lesiva do artefato.

A somar, as vestimentas e o boné que foram apreendidos no imóvel do paciente e que estariam, segundo os policiais, com manchas vermelhas típicas de sangue,
não foram sequer submetidas a exame pericial
para identificação da substância nelas observada e de sua origem biológica, o que, de igual forma, compromete a credibilidade dos elementos colhidos.

Em reforço, registro que
jamais foi realizado
auto de reconhecimento pessoal

do paciente
pelas supostas testemunhas oculares do delito, embora esse fato tenha sido confirmado pelos policiais inquiridos em audiência de instrução, os quais destacaram que as informações preliminares do fato foram colhidas justamente com ditas testemunhas que, registro, em nenhum momento, foram chamadas para identificação e colheita de termo de depoimento pessoal em delegacia. Aliás, a única testemunha não policial inquirida pelo juízo de origem foi um familiar do ofendido, no caso, a ex-companheira dele que, por sua vez, afirmou que
não presenciou o crime.

É dizer, por ocasião da prisão em flagrante, embora o paciente estivesse à disposição das autoridades policiais,
não se cuidou de realizar o chamamento das supostas testemunhas oculares do delito e promover o reconhecimento pessoal
conforme a regra prevista no
art. 226 do Código de Processo Penal
e da tese fixada no
Tema 1258 do Superior Tribunal de Justiça
, diretrizes estas que exigem observância estrita do indigitado procedimento sob pena de invalidade da prova.

Em acréscimo, cabe destacar que a fragilidade da persecução penal se revela ainda mais evidente quando se observa que
a condenação de primeiro grau se apoiou quase exclusivamente nos depoimentos dos próprios policiais
que participaram da diligência,
sem a devida ponderação crítica
sobre a licitude do ingresso domiciliar que originou tais provas e, tampouco, sobre a questão da ausência de reconhecimento pessoal pelas supostas testemunhas oculares que os policiais civis declaram existir.

É sabido que o testemunho policial, conquanto relevante, não se presta a suprir a ausência de lastro técnico idôneo, muito menos a sanar vícios constitucionais de origem, sob pena de esvaziamento do devido processo legal e do princípio da presunção de inocência.

A defesa, ademais, trouxe testemunhas que, ao contrário da narrativa acusatória
, confirmaram o álibi do paciente, afirmando que ele se encontrava em casa no horário do crime.
Tal contradição não foi suficientemente enfrentada pela sentença
, que adotou de forma peremptória a narrativa acusatória sem, repito, tecer as considerações críticas em comento.

E esse quadro de irregularidade não se apresenta como fato isolado. O histórico judicial do paciente revela que ele
já foi absolvido por este Tribunal, em agosto de 2023, em processo criminal anterior (Apelação nº 0800164-35.2020.8.14.0043)
, exatamente em razão de
ingresso domiciliar forçado e ilegal realizado por policiais no mesmo município de Portel/PA
, com base, mais uma vez, em
denúncia anônima e sem mandado judicial
. Naquele precedente, de relatoria da Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
, a 1ª Turma de Direito Penal reconheceu expressamente a nulidade da prova obtida em decorrência da violação de domicílio e absolveu o mesmo réu por ausência de justa causa, aplicando a
teoria dos frutos da árvore envenenada
(art. 5º, LVI, da CF).

Tal coincidência fática, associada à repetição do
modus operandi
policial, evidencia não apenas a reincidência institucional na violação de direitos fundamentais, mas também o risco de perpetuação de práticas investigativas arbitrárias no mesmo contexto territorial. Essa constatação reforça a necessidade de
redobrada cautela na valoração das provas e na preservação das garantias processuais do paciente
, o que, ao que tudo indica, não ocorreu na origem.

Com efeito, a despeito de ter sido encontrada a motocicleta da vítima no imóvel do paciente,
tal circunstância não convalida a diligência questionada
, bem como as provas obtidas com a ação, afinal, a julgar pelos indícios de ilicitude da intervenção, até mesmo este fato, isto é, a apreensão do veículo na casa do coacto, torna-se questionável, isso porque sua ocorrência
ainda se limitará comprovada apenas pelos relatos daqueles que conduziram a operação policial
, sem falar que
a legitimidade da medida de busca domiciliar deve ser aferida a partir de fundadas razões aferidas antes dela
, e não depois que esta ocorre.

Por fim, consigno que o processo de origem
permaneceu concluso para sentença desde 10 de fevereiro de 2025 até 8 de setembro do mesmo ano
, sem qualquer movimentação útil nesse intervalo de tempo,
somente tendo sido proferida a sentença condenatória após a requisição de informações por este Tribunal
. Esse lapso de quase
07 (sete) meses de inércia
, em processo com
réu preso
, constitui
flagrante violação ao princípio da razoável duração do processo
(art. 5º, LXXVIII, CF) e demonstra a
falta de contemporaneidade e de reavaliação da necessidade da prisão preventiva
, como impõe o art. 316, parágrafo único, do CPP.

Assim, ainda que não caiba o reconhecimento da nulidade da ação penal nesta via,
as irregularidades processuais e probatórias constatadas — somadas ao histórico anterior do paciente e à desídia na condução do feito
, especialmente no que tange à produção de provas válidas
— evidenciam o enfraquecimento dos pressupostos de necessidade, adequação e proporcionalidade da custódia cautelar
, bem como a
significativa probabilidade de reversão do decreto condenatório
em julgamento de apelação, justificando, a meu ver, em termos humanitários e jurídicos, a
substituição da prisão preventiva por domiciliar
, com as condições e controles que o juízo de primeiro grau entender cabíveis.

Advirto que a medida deve ser implementada com observância das cautelas necessárias, como a proibição de ausentar-se da residência sem autorização judicial, obrigação de manter endereço atualizado, comparecimento periódico em juízo e submissão a eventual monitoramento eletrônico, caso disponível, de modo a preservar o equilíbrio entre a proteção da saúde do paciente e a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Posto isso, na esteira do parecer exarado pela Procuradoria de Justiça,
conheço parcialmente
do presente
habeas corpus
quanto ao pedido de trancamento da ação penal e às matérias a ele conexas — notadamente a alegada ilicitude das provas decorrentes de violação de domicílio, a ausência de reconhecimento pessoal e o excesso de prazo para formação da culpa —,
por perda superveniente de objeto
, em razão da prolação de sentença penal condenatória nos autos de origem.

Por outro lado, na extensão,
concedo a ordem
a fim de
substituir a prisão preventiva de ELDINEY MOREIRA GUILHERME
por
PRISÃO DOMICILIAR com
recolhimento noturno,
nos termos do art. 318, incisos II c/c art. 319, inciso V, ambos do Código de Processo Penal e do art. 117, inciso II, da Lei de Execução Penal,
diante da comprovada condição psiquiátrica grave e da ausência de contemporaneidade e proporcionalidade dos fundamentos da custódia cautelar
à luz das peculiariedades do caso concreto.

Expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do paciente no BNMP, o qual deverá ser posto, imediatamente, em liberdade se por
al
não estiver preso.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/PA, para cumprimento da presente decisão, certificando-se nos autos.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/10/2025